Tribunal: STF
Processo: HC 254938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo Jose Duncke e outros, advogados, em 11.4.2025, em benefício de Maycon Carlito Muniz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 988.786/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a prisão temporária do paciente convertida em preventiva, em 24.2.2025, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Biguaçu/SC, no Inquérito Policial n. 5001315-40.2025.8.24.0007, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado (incs. II e III do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5014654-87.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 13.3.2025, a Quinta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ADUZIDA A INCONSISTÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, SOMADA À INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DENOTEM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TESES DEFENSIVAS QUE SE MOSTRAM PRECIPITADAS. HIPÓTESE EM QUE AINDA NÃO HOUVE O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INDICIAMENTO QUE NÃO VINCULA O ÓRGÃO MINISTERIAL. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO PARQUET. ADEMAIS, DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE É INEQUÍVOCO AO APONTAR O PACIENTE COMO AUTOR DAS AGRESSÕES SOFRIDAS. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO RESPALDADA PELO DEPOIMENTO DE UMA DAS TESTESMUNHAS, BEM COMO PELO PRONTUÁRIO MÉDICO E PELO RELATÓRIO POLICIAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA BEM DELINEADOS NOS AUTOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONFIRMAÇÃO. PACIENTE QUE APRESENTA DUAS CONDENAÇÕES PRÉVIAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA VERIFICADO. RELATÓRIO POLICIAL QUE APONTOU POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PATENTE RECEIO DE TESTEMUNHAS EM PRESTAREM SEUS DEPOIMENTOS LIVREMENTE. RISCO À PRODUÇÃO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO QUE MERECE RESPALDO. PRISÃO MANTIDA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fl. 176, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 988.786/SC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. Em 8.4.2025, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE DA AÇÃO (EMPREGO DE TORTURA). RISCO DE REITERAÇÃO (CONDENADO POR OUTRO HOMICÍDIO). TEMOR DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A estreita via do habeas corpus não comporta a análise das questões meritórias suscitadas como autoria do delito e desclassificação da conduta, devendo ser as teses oportunamente aventadas no decorrer da instrução criminal. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação criminosa e pelo risco de reiteração delitiva. Sobre a gravidade da conduta, as decisões destacam que quatro agentes, entre eles o ora agravante, invadiram a casa, espancaram e esfaquearam o braço da vítima, que foi obrigada a acompanhar os criminosos até o topo de um morro onde foi torturado novamente, mas teria conseguido se jogar mato abaixo e fugir dos agressores. Acerca do risco de reiteração delitiva, destaca que agravante já foi condenado pela prática de outro homicídio tentado. Além disso, segundo o relatório técnico operacional, o agravante seria supostamente líder de uma organização criminosa e que a vítima estava com medo das ameaças e queria ‘retirar a queixa’, tendo destacado inclusive que os suspeitos estavam rondando a sua casa. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 102-103, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a versão apresentada pela vítima é recheada de inconsistências” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, haja vista que não é possível subsumir a conduta praticada pelo Paciente, objetivamente analisada, à figura típica de homicídio, na forma tentada, simplesmente porque os fatos assentados são incompatíveis com a conduta de tentar matar a vítima, sendo manifestamente injusta e excessiva a figura típica imposta ao Paciente” (fl. 18, e-doc. 1).



    Afirma que, “para concluir-se pelo homicídio (tentado) era necessário admitir que o Paciente teria agido com dolo de matar a vítima. E que o resultado morte não adveio por circunstâncias alheias à sua vontade (tentativa) e sem que tivesse meios à sua disposição para consumá-lo (sem desistência voluntária). 



    Ocorre que é impossível chegar a essa conclusão por conta dos fatos admitidos no inquérito” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “justificar a prisão preventiva pelo fato de haver informações (não formalizadas) de que o indivíduo pertence a organização criminosa é inconstitucional” (fl. 25, e-doc. 1).



    Alega que, “com relação à reincidência, o Paciente é tecnicamente primário, sendo que a extinção de sua pena ocorreu em 26 de novembro de 2018 e os supostos fatos em janeiro de 2025, ultrapassando o prazo de 5 anos. Não bastasse, não se ignora o entendimento de que a reincidência pode servir de indicativo a necessidade de segregação cautelar. Contudo, a referida fundamentação não pode repercutir na decretação/manutenção da custódia cautelar no presente caso” (fl. 26, e-doc. 1).



    Ressalta que “inexiste demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade de Maycon, de modo que nenhuma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal se encontra preenchida” (fl. 37, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Liminarmente, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e 



    b) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente, concedendo-se a ordem em definitivo, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 646/655): 



    Com a conclusão das investigações e remessa do Inquérito Policial n. 146.25.00007, a Autoridade Policial indiciou Maycon, Osmar e Rafael pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Na mesma oportunidade, representou pela decretação da prisão preventiva dos referidos indiciados (evento 1, INQ3). Tocante ao art. 311 e seguintes do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada (ou mantida) quando convergentes os seguintes requisitos (condições de admissibilidade): 1) prova da existência do crime; 2) indícios suficiente de autoria, 3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; 4) enquadramento às hipóteses do art. 313 do CPP (artigos 312 e 313, do CPP). 



    Quanto aos dois primeiros requisitos, o fumus comissi delicti repousa nos elementos informativos constantes nos autos, notadamente nos Boletins de Ocorrência n. 2103.2025.0000058 e 146.2025.0000176, termos de reconhecimento fotográfico, Relatório de Investigação Criminal n. 2/2025, Boletim de Ocorrência n. 146.2025.0000315, Auto de Apreensão, prontuário médico da vítima e depoimentos colhidos, todos juntados nos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007 e evento 1 deste feito. Consta nos Boletins de Ocorrência n. 2103.2025.0000058 e 146.2025.0000176, os seguintes relatos acerca dos fatos:



    Relato Individual: Informa que é pedreiro e foi contratado pelo masculino que atende pelo nome de Maycon, conhecida traficante da região que tem como apelido Javali. Que houve um desentendimento quando a metragem da obra e o valor acertado. Que na data de ontem quatro masculinos armados juntamente com Maycon ‘Javali’ invadiram sua casa, lhe espancaram e esfaquearam seu braço a fim de torturar o mesmo. Que além deste fato ele foi obrigado a acompanhar os masculino até o topo do morro ande foi torturado novamente. Que em determinado momento conseguiu se jogar mato abaixo e fugir dos agressores. Relato Policial: Trata-se de Tentativa de Homicídio - Doloso, que o senhor MANOEL SOLANGE DE JESUS Informa que é pedreiro e foi contratado pelo masculino que atende pelo nome de Maycon, conhecido traficante da região que tem como apelido Javali. Que houve um desentendimento quando a metragem da obra e o valor acertado. Que na data de ontem quatro masculinos armados juntamente com Maycon ‘Javali’ invadiram sua casa, lhe espancaram e esfaquearam seu braço a fim de torturar o mesmo. Que além deste fato ele foi obrigado a acompanhar os masculino até o topo do morro onde foi torturado novamente. Que em determinado momento conseguiu se jogar mato abaixo e fugir dos agressores. Que segundo a vítima a intenção doa agressores era tirar a sua vida. Par fim foi confeccionado o presente Boletim.



    No relatório do inquérito policial, a Autoridade Policial noticiou que a vítima não realizou exame de corpo de delito, muito provavelmente em razão do medo que estava da situação, mas que ela sofreu diversas lesões em seu braço e cabeça e, em razão disso, foi encaminhada ao Hospital Regional de São José para cuidados médicos e realização de exames, conforme demonstrado pelo relato da vítima, fotografias e prontuário médico. (...) 



    O prontuário médico registra que a vítima deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 15/1/2025, ‘[...] em cadeira de rodas, Relata história de sequestro há 01 dia. Foi agredido por arma branca e pedaço de madeira na cabeça e perna esquerda. Refere TCE, sem perda de consciência, náuseas ou vômitos. Nega dorsalgia, dor abdominal, dispnéia, dor torácica ou pélvica. Apresenta FCC superficial em braço direito realizado por arma branca há 12 horas’ (evento 48, INF1, dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007). (...) 



    Ainda, o exame de tomografia computadorizada registra que a vítima apresentava lesões na cabeça: (...) 



    Verifica-se que Rafael Almir Campos relatou que a vítima estava em uma de suas quitinetes; que, na noite dos fatos, viu a vítima entrando no veículo onde estavam o Maycon e outros rapazes; que, na manhã seguinte, presenciou a vítima sendo atendida em uma ambulância do SAMU, bem como foi informado que a vítima seria encaminhada ao Hospital Regional. 



    Os indiciados foram reconhecidos pela vítima como os possíveis autores do suposto crime, conforme termos de reconhecimento fotográfico (evento 1, INQ1). Além disso, o Relatório de Investigação Criminal n. 2/2025 também registra que o veículo Renault Oroch, branca, de placas PYW3A15, seria a caminhonete possivelmente utilizada pelos autores; que o indiciado Osmar já teria sido abordado em Tubarão, no dia 20/9/2024, na condução do referido veículo, conforme Boletim de Ocorrência n. 2011.2024.003340; que, em consulta às passagens do veículo, observou-se que ele costuma circular pelo bairro Jardim Janaína, nas proximidades da residência de Osmar, e, em certa ocasião, uma fotografia revela que o condutor tinha uma tatuagem no braço esquerdo, sendo que Osmar possui uma tatuagem no mesmo braço; no dia 14/1/2025, o referido veículo circulou algumas vezes próximo ao local dos fatos, conforme capturado por câmeras de vigilância. (...) 



    Assim, tais elementos informativos demonstram a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, no tocante ao suposto crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cujas suspeitas recaem sobre os indiciados MAYCON CARLITO MUNIZ, vulgo ‘Javali’, OSMAR DE OLIVEIRA LEMES, vulgo ‘Fê’, e RAFAEL DE ANDRADE , vulgo ‘Rafinha’. O suposto crime é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, de modo que está presente a hipótese de cabimento descrita no art. 313, I, do CPP. Outrossim, verifica-se que Maycon e Osmar registram antecedentes e, inclusive, são reincidentes, conforme certidões juntadas no evento 3 dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007, razão pela qual também está presente a hipótese de cabimento descrita no art. 313, II, do CPP. Tocante ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública, haja vista a acentuada periculosidade dos indiciados, os quais pertenceriam a uma organização criminosa, conforme consta no Relatório Técnico Operacional n. 91/PMSC/2019 (evento 6, ANEXO1, dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007) e relatório do inquérito policial (evento 1, INQ3), sendo que Maycon seria o chefe que comanda a organização no bairro Jardim Janaína e Osmar seria seu braço direito e principal gerente, o que é acentuado pelo fato de que ambos registram antecedentes criminais e são reincidentes. Nesse ponto, destaca-se que Maycon já foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, do CP, com trânsito em julgado em 18/2/2013 e extinção da pena em 26/11/2018, conforme evento 3, CERTANTCRIM5, dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007. (...) 



    Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente como forma de impedir a reiteração criminosa, uma vez que, caso soltos, não há como impedir que venham a atentar novamente contra a integridade física da vítima, quiçá causando um mal maior e irreversível, a qual, quando ouvida na Delegacia, demonstrou estar com muito medo das ameaças e, inclusive, queria ‘retirar a queixa’, tendo ressaltado que os suspeitos estariam rondando a sua residência. (...) 



    Outrossim, a prisão preventiva também se faz necessária por conveniência da instrução criminal, como forma de impedir que os indiciados venham a coagir ou intimidar a vítima e as testemunhas a modificarem suas versões acerca dos fatos, bem como para evitar que venham a sofrer represálias.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 46/48):



    (...) Embora, de fato, a autoridade policial tenha apontado a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, é certo que ainda não houve a formalização da acusação pelo Parquet, que requereu a juntada do exame de corpo de delito da vítima aos autos de primeiro grau, antes da formação da opinio delicti (doc. 30 do IP). Não há dúvidas, portanto, de que a discussão suscitada pela defesa, em sede de habeas corpus, a fim de que seja desclassificada a conduta ou reconhecida a desistência voluntária, mostra-se precipitada e descabida, pois a capitulação feita pela autoridade policial tem caráter precário e não vincula o órgão ministerial. Ainda assim, é preciso pontuar que, a despeito dos termos do relatório policial neste ponto, bem como a despeito de algumas inconsistências do relato da vítima, esta foi categórica em apontar o paciente como um dos autores de agressões físicas sofridas. Inclusive, o prontuário médico registra que a vítima deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 15-1-2025, ‘[...] em cadeira de rodas, Relata história de sequestro há 01 dia. Foi agredido por arma branca e pedaço de madeira na cabeça e perna esquerda. Refere TCE, sem perda de consciência, náuseas ou vômitos. Nega dorsalgia, dor abdominal, dispneia, dor torácica ou pélvica. Apresenta FCC superficial em braço direito realizado por arma branca há 12 horas’ (doc. 43, fl. 2, dos autos n. 5000314- 20.2025.8.24.0007). Ademais, Rafael Almir Campos, esposo da sobrinha da vítima confirmou, perante a autoridade policial, ter visto Manoel entrar em uma caminhonete branca, no domingo à noite, em cujo interior estavam Maycon e outros dois agentes. A testemunha ainda afirmou que, no dia seguinte, pela manhã, viu o ofendido ser socorrido em uma ambulância do SAMU (doc. 9 do IP). Além disso, no Relatório de Investigação Criminal n. 2 /2025 consta que o veículo Renault Oroch, branca, de placas PYW3A15, seria a caminhonete possivelmente utilizada pelos investigados, e que o indiciado Osmar já teria sido abordado em Tubarão, no dia 20-9-2024, na condução do referido veículo, conforme Boletim de Ocorrência n. 2011.2024.003340 e que no dia 14-1-2025, o referido veículo circulou algumas vezes próximo ao local dos fatos, conforme capturado por câmeras de vigilância. Ou seja, há elementos contundentes que corroboram a versão da vítima. Dessa forma, entendo que a materialidade e os indícios de autoria foram devidamente expostos na decisão impugnada, a qual fez a análise pormenorizada dos depoimentos colhidos e demais provas coligidas pelas investigações (doc. 14 do IP). A respeito do periculum libertatis, a decisão está fundada no risco de reiteração criminosa, devido ao fato de que o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, bem como de que é apontado como integrante de organização criminosa. Além disso, há evidente risco à conveniência de instrução criminal, pois o paciente atua de forma violenta e intimidadora (a exemplo do fato em análise), o que pode dar causa ao medo de represálias pela vítima e demais testemunhas. (...) 



    A decisão, a meu ver, está suficientemente fundamentada. Não se desconhece que uma das condenações do paciente (homicídio tentado) teve a pena extinta em 2018, o que, contudo, não é suficiente para afastar risco de reiteração criminosa, afinal, Maycon apresenta outra condenação, com pena extinta em 2022, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, a denotar sua persistência na criminalidade desde então. Ademais, os fatos, por si sós, denotam gravidade concreta exacerbada, pois, em decorrência de desentendimento relacionado a uma obra, o paciente levou a vítima em um carro, junto com outros dois agentes, até um morro conhecido pela atividade do tráfico de drogas, local onde agrediu a vítima intensamente, tendo sido aduzido pelo ofendido, inclusive, que portava uma arma de fogo. É notável a agressividade e violência do paciente, a denotar sua periculosidade social. Não bastasse, o relatório policial indica que Maycon é integrante de facção criminosa, o que pode justificar o temor das testemunhas em prestar seus depoimentos livremente. Não por acaso, a sobrinha do ofendido, de plano, apresentou versão claramente inverídica, ao ser contatada pela delegacia, tendo afirmado que não mantinha contato com o ofendido, quando, na verdade, este estava fazendo uma obra em suas quitinetes há três semanas, conforme relato posteriormente apresentado por ela, perante a autoridade policial. Tais elementos indicam com clareza a necessidade da custódia do paciente, para preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, anoto que, uma vez delimitado pelo Juiz que a prisão é necessária para impedir a recalcitrância, não há necessidade de apontar, de forma minuciosa, que não são cabíveis outras medidas cautelares. Até porque ‘que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes’ (AgRg no RHC n. 190.570/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do writ e denegar a ordem.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Primeiramente, cumpre esclarecer que a estreita via do habeas corpus não comporta a análise das questões meritórias suscitadas como autoria do delito e desclassificação da conduta, devendo ser as teses oportunamente aventadas no decorrer da instrução criminal. Esse é o ponto questionado no acórdão (e-STJ fls. 46/47):



    Embora, de fato, a autoridade policial tenha apontado a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, é certo que ainda não houve a formalização da acusação pelo Parquet, que requereu a juntada do exame de corpo de delito da vítima aos autos de primeiro grau, antes da formação da opinio delicti (doc. 30 do IP). 



    Não há dúvidas, portanto, de que a discussão suscitada pela defesa, em sede de habeas corpus, a fim de que seja desclassificada a conduta ou reconhecida a desistência voluntária, mostra-se precipitada e descabida, pois a capitulação feita pela autoridade policial tem caráter precário e não vincula o órgão ministerial. 



    Ainda assim, é preciso pontuar que, a despeito dos termos do relatório policial neste ponto, bem como a despeito de algumas inconsistências do relato da vítima, esta foi categórica em apontar o paciente como um dos autores de agressões físicas sofridas. 



    Inclusive, o prontuário médico registra que a vítima deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 15-1-2025, ‘[...] em cadeira de rodas, Relata história de sequestro há 01 dia. Foi agredido por arma branca e pedaço de madeira na cabeça e perna esquerda. Refere TCE, sem perda de consciência, náuseas ou vômitos. Nega dorsalgia, dor abdominal, dispneia, dor torácica ou pélvica. Apresenta FCC superficial em braço direito realizado por arma branca há 12 horas’ (doc. 43, fl. 2, dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007). 



    Ademais, Rafael Almir Campos, esposo da sobrinha da vítima confirmou, perante a autoridade policial, ter visto Manoel entrar em uma caminhonete branca, no domingo à noite, em cujo interior estavam Maycon e outros dois agentes. A testemunha ainda afirmou que, no dia seguinte, pela manhã, viu o ofendido ser socorrido em uma ambulância do SAMU (doc. 9 do IP). 



    Além disso, no Relatório de Investigação Criminal n. 2/2025 consta que o veículo Renault Oroch, branca, de placas PYW3A15, seria a caminhonete possivelmente utilizada pelos investigados, e que o indiciado Osmar já teria sido abordado em Tubarão, no dia 20-9-2024, na condução do referido veículo, conforme Boletim de Ocorrência n. 2011.2024.003340 e que no dia 14-1-2025, o referido veículo circulou algumas vezes próximo ao local dos fatos, conforme capturado por câmeras de vigilância. 



    Ou seja, há elementos contundentes que corroboram a versão da vítima. 



    Dessa forma, entendo que a materialidade e os indícios de autoria foram devidamente expostos na decisão impugnada, a qual fez a análise pormenorizada dos depoimentos colhidos e demais provas coligidas pelas investigações (doc. 14 do IP).



    Com efeito, a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Veja que a narrativa fática aponta indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva. A prova cabal da autoria será apurada no curso da instrução criminal, sobre o crivo do contraditório. 



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, ‘[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que ‘[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’. (AgRg no HC n. 727.242 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Superado esse ponto, passo ao exame dos fundamentos da prisão. 



    No presente, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.



    Sobre a gravidade da conduta, as decisões destacam que quatro agentes, entre eles o ora paciente, invadiram a casa, espancaram e esfaquearam o braço da vítima, que foi obrigada a acompanhar os criminosos até o topo de um morro onde foi torturado novamente, mas teria conseguido se jogar mato abaixo e fugir dos agressores. 



    A gravidade do crime imputado a Maycon se evidencia não apenas pela sua tipificação como tentativa de homicídio qualificado, mas principalmente pela extrema violência empregada na execução dos atos. Conforme os autos, a vítima foi invadida em sua própria residência, espancada, esfaqueada e, posteriormente, levada até um local ermo para sofrer novas agressões. O fato de a vítima ter conseguido escapar apenas ao se lançar mato abaixo demonstra que sua morte apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agressores, reforçando a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar. 



    Acerca do risco de reiteração delitiva, destaca que ‘Maycon já foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, do CP, com trânsito em julgado em 18/2/2013 e extinção da pena em 26/11/2018, conforme evento 3, CERTANTCRIM5, dos autos n. 5000314-20.2025.8.24.0007’ (e-STJ fl. 47). 



    Ademais, o decreto também menciona que, segundo o relatório técnico operacional, Maycon seria supostamente líder de uma organização criminosa e que a vítima estava com medo das ameaças e queria ‘retirar a queixa’, tendo destacado que os suspeitos estavam rondando a sua casa. O histórico de reincidência, aliado à sua posição de liderança em uma organização criminosa atuante na região, aponta para a continuidade da prática de delitos caso permaneça em liberdade. Sua persistência na criminalidade, mesmo após o cumprimento de penas anteriores, demonstra que medidas alternativas à prisão não são suficientes para dissuadi-lo de cometer novos crimes, justificando a necessidade de sua custódia para resguardar a sociedade.



    Por fim, as ameaças e intimidações perpetradas por Maycon contra a vítima e testemunhas reforçam a imprescindibilidade da prisão preventiva. A vítima, claramente amedrontada, chegou a manifestar o desejo de retirar a queixa, temendo represálias, e há relatos de que os suspeitos continuaram rondando sua residência. Além disso, o temor imposto às testemunhas é evidenciado pela tentativa da sobrinha da vítima de ocultar informações ao ser contatada pela delegacia. O comportamento intimidador de Maycon representa sério risco à instrução processual, podendo comprometer a obtenção da verdade dos fatos. Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva se mostra a única medida eficaz para garantir a integridade da vítima e testemunhas, bem como assegurar o regular andamento do processo. 



    Consigne-se: ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 137.234, Relator Ministro Teori Zavascki; HC n. 136.298, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; HC n. 136.935-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli)’. (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019). 



    A propósito, entende o Supremo Tribunal Federal que ‘[o] fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC n. 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC n. 129.008/RS, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC n. 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC n. 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13’. (AgRg no HC n. 210.010/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/05/2022). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanên